Tribunal: STF
Processo: Rcl 45296
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Alex Fernandes da Silva e Josiane Alvarenga Nogueira, apontando como autoridade reclamada o Juiz Federal da 4º Vara Federal da Comarca de Campo Grande, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 e ao decidido na Reclamação 43.923/MS.



    Afirma a defesa que os reclamantes e outras pessoas e escritórios de advocacia estão sendo investigados pelo GAECO de Mato Grosso do Sul (PIC 06.2019.00001797-6). 



    Afirmam que há cautelares distribuídas judicialmente à 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, mas que à defesa dos reclamantes foram negados os acessos. 



    Argumentam que a reclamação nº 43.923 foi julgada procedente e determinado o “imediato acesso à defesa dos elementos que constam no Inquérito Policial nº 0949253-21.2020.8.12.0001.”(eDOC 1, p. 3)



    Requerem, liminarmente no mérito o imediato acesso aos autos 0949253-21.2020.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, nos moldes do assegurado na Reclamação 43.923/MS. (eDOC 1)



    Após três despachos de solicitação de informações, a autoridade reclamada manifestou-se nos autos. (eDOC 24)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da ação. (eDOC 31)



    É o relatório.



    Decido.



    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O entendimento consolidado na Súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 



    O enunciado, portanto, visa fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. 



    No caso dos autos, a defesa requer acesso aos autos n. 0949253-21.2020.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.



    O Juízo reclamado apresentou as seguintes informações:



    “No caso em tela, por tratar-se de medida cautelar em sigilo absoluto, ainda em fase de análise ao pedido de representação à época do primeiro ofício recebido do Eg. Supremo Tribunal Federal, este Juízo entrou em contato diretamente com o Gabinete do Ministro e, por orientação do atendente, as informações sobre o sigilo, bem como a senha do processo foram enviadas eletronicamente(…). O primeiro ofício foi remetido pela Egrégia Corte em outubro de 2020 (fl. 783/795), tendo este Juízo prestado informações por meio do Ofício 172/2020 (fl. 808 dos autos), esclarecendo ao Exmo. Ministro tratar-se de Medida Cautelar Sigilosa, ainda em fase de cumprimento e, por isso não esclarecido o assunto do processo no corpo das informações, porquanto prejudicaria o cumprimento das diligências determinadas na Cautelar, ante a evidente ciência por parte do reclamante quando da juntada das mesmas à reclamação. (…) Posteriormente, em novembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal encaminhou cópia de decisão, a qual concedeu acesso aos autos ao reclamante Luiz Fernando Cardoso Ramos (f. 826/830), tendo este Juízo dado ciência e cumprido tal decisum. (...) Adiante, houve pedido de acesso por outras pessoas que acreditaram ser também investigados, tendo este Juízo negado tal requerimento por entender que a decisão proferida pelo Eg. STF possuía efeito inter partes, não beneficiando assim terceiros (fl. 862), até porque ainda aguardando cumprimento a medida concedida. (…) Outrossim, informo que a presente representação encontra-se aguardando respostas ao cumprimento das medidas, impossibilitando por ora, e a despeito de já autorizado pelo Ministro liminarmente, acesso a qualquer pessoa.”(eDOC 24)



    Das informações prestadas pelo Juízo reclamado, verifica-se que o acesso aos autos não foi concedido tendo em vista tratar-se em síntese, de “Medida Cautelar Sigilosa, ainda em fase de cumprimento”. (eDOC 24)



    Entretanto, tendo em vista que a Súmula Vinculante nº 14 confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos, desde que não estejam pendentes diligências que possam ser prejudicadas e, considerando que esta reclamação foi ajuizada em dezembro de 2020, ou seja, com prazo suficiente para documentação de certas diligências, entendo que o acesso aos autos é medida que se impõe.



     



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação apenas para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos desde que já documentados, ou seja, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Intime-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente